Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 0750032-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINALDA TEIXEIRA PAZ RECORIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 67012273), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências que entender cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007